Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603729-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0603729-63.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/06/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921751
30/07/2024
10:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.601

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603729-
63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
EMBARGANTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43921751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562596800000042876244
Número do documento: 24073010562596800000042876244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:36:19

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Luis Carlos de Oliveira
em face do Acórdão nº 63.425 (ID 43880266), por meio do qual as suas contas relativas
às Eleições de 2022 foram julgadas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução do montante total de R$ 9.050,00 ao Tesouro Nacional.

O embargante alega (ID 43883141) que o Acórdão é omisso e junta
documentação extemporânea com vistas a comprovar a propriedade de veículo e afastar
a necessidade de recolhimento de valores ao Erário. Ao final, requer o acolhimento dos
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão
apontada e afastar a determinação de devolução do montante ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43888670),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, mantendo-se a aprovação das contas com
ressalvas, bem como a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
Num. 43921751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562596800000042876244
Número do documento: 24073010562596800000042876244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:36:19

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado,
aduzindo que a documentação juntada a destempo comprova a propriedade do veículo
cedido, VW FOX 10 GII 2014, de propriedade de MÁRCIA ANTONIO SILVA, no valor de
R$ 4.800,00, o que seria suficiente para afastar a determinação de recolhimento destes
valores à União.

As alegações não merecem acolhimento.

No que se refere à ausência de comprovação de propriedade de veículo
cedido, constou da decisão embargada o seguinte (ID 43880266):

“c) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em
razão da ausência de comprovação de propriedade de veículos
provenientes de doações estimáveis em dinheiro:

O parecer conclusivo apontou o recebimento de doações estimáveis em
dinheiro, referentes a cessões de veículos, para os quais não houve a devida
comprovação da propriedade dos bens cedidos, revelando indícios de
recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo com o
que dispõe o artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

(...)

Assim, vê-se que restou sem comprovação a propriedade do veículo cedido
VW FOX 10 GII 2014, de propriedade de MARCIA ANTONIO SILVA, no valor
de R$ 4.800,00.

A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

(...)

Na hipótese, trata-se de cessão gratuita de veículo contratada com pessoa
física, sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente
juntado aos autos, do comprovante de propriedade do bem, contemporâneo à
campanha eleitoral de 2022 (2021 ou 2022), em nome do contratado.

O setor técnico indicou que remanesceu a ausência de comprovação de
propriedade do veículo VW FOX 10 GII 2014, para o qual foi firmada cessão
Num. 43921751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562596800000042876244
Número do documento: 24073010562596800000042876244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:36:19

declarada ao valor estimável de R$ 4.800,00, o que configura a utilização de
recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo
32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

(...)

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

(...)

No caso, o valor de R$ 4.800,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e
representa apenas 1,98% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 242.815,00).”

Em sede de embargos de declaração o prestador colacionou aos autos o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (ID 43883142), o qual, em
tese, comprovaria a propriedade do veículo VW FOX 10 GII 2014, cedido por MARCIA
ANTONIO SILVA ao valor estimável de R$ 4.800,00.

Contudo, verifica-se que a inconsistência restou mantida, uma vez o
embargante não apresentou documento contemporâneo às Eleições de 2022, visto que
se trata de CRLV relativo ao exercício de 2014, como a seguir demonstrado:

Deste modo, vê-se que a documentação apresentada não é suficiente para
afastar a irregularidade identificada, permanecendo a inconsistência decorrente de
Num. 43921751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562596800000042876244
Número do documento: 24073010562596800000042876244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:36:19

cessão de veículo, cuja propriedade contemporânea não restou comprovada.

Nesse panorama, não tendo trazido aos autos qualquer documentação nova
capaz de afastar a irregularidade apontada, e restando configurada a mera irresignação
do embargante e tentativa de revisitar a matéria decidida, não se acolhe os embargos de
declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Luis Carlos de Oliveira, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603729-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL, LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - Advogados dos EMBARGANTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- PR97109-A, GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562596800000042876244
Número do documento: 24073010562596800000042876244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:36:19